Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724738-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por NELMA PEREIRA DE LIMA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar o recorrido, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, a fornecer o medicamento Mabthera (Rituximabe) 500mg/50ml conforme prescrição do médico assistente. Explica ser beneficiária do plano de assistência gerido pelo INAS/DF, sendo diagnosticada com Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante Crônica (PIDC), CID G61.8, associada à atividade da Síndrome de Sjogren, caracterizado por alterações de sensibilidade e força nos 4 membros. Esclarece que solicitou a cobertura do plano de saúde para seu fornecimento, o que lhe foi negado, mesmo sendo o remédio devidamente registrado na ANVISA e com evidências científicas recomendando sua utilização. Destaca que teve seu pedido indeferido no juízo de 1o grau com fundamento de que o rol da ANS é, em regra, taxativo. Argumenta que em regra o rol da ANS é taxativo, mas recentemente o STJ considerou a existência de algumas exceções que restaram delineadas em um julgado, corroboradas com o advento da Lei 14.454/2022, que se aplica ao INAS, por se tratar de uma entidade de autogestão. Defende a abusividade do agravado ao negar o fornecimento fármaco pleiteado, impedindo a beneficiária de ter acesso ao tratamento indicado. Adverte sobre o cumprimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência, para que a agravada seja obrigada a fornecer o medicamento Mabthera (Rituximabe) 500mg/50m, conforme prescrição médica, com imposição de multa por descumprimento. No mérito requer a confirmação da liminar com o fornecimento do referido fármaco. Preparo recolhido (ID 60414954). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A priori deve ser esclarecido que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o réu, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, é uma autarquia em regime especial do Distrito Federal, cuja finalidade é proporcionar, em regime de autogestão, plano de assistência à saúde suplementar aos beneficiários titulares e seus dependentes. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, o juízo de 1o grau indeferiu a tutela de urgência sob fundamento de que o rol da ANS é, em regra, taxativo. Consta nos autos originários o seguinte relatório médico: “ Paciente de 53 anos e portadora de Síndrome de Sjogren refere quadro de início insidioso e piora lentamente progressiva caracterizado por alterações de sensibilidade e força nos 4 membros desde 2012. Ao exame físico neurológico de agosto de 2023, apresentava tetraparesia força grau IV, hipopalestesia severa e parestesias nos 4 membros, ataxia sensitiva, dor de caráter neuropático especialmente nos pés e grave comprometimento da marcha e equilíbrio. Foi submetida à extensa investigação complementar, que evidenciou sinais de polineuropatia inflamatória atribuída à atividade da Síndrome de Sjogren. Diante do quadro clínico e dos achados relatados acima, a paciente recebeu o diagnóstico de Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante Crônica (PIDC) associada à atividade da Síndrome de Sjogren. Inicialmente, tentou-se a otimização dos imunossupressores orais (Hidroxicloroquina, Azatioprina e Prednisona 1 mg/kg). A despeito das medidas, a paciente não apresentou melhora, mantendo sintomas neurológicos incapacitantes. Diante da refratariedade, foi indicada terapia com Metilprednisolona endovenosa por 5 dias (término em 23/08/23), após a qual evoluiu com melhora parcial das queixas. No entanto, apresentou efeitos adversos severos, dentre eles pico pressórico e mialgia. Diante da necessidade de continuação do tratamento e dos efeitos adversos da metilprednisolona, indiquei a troca pela Imunoglobulina Endovenosa 2g/kg, cujo primeiro e único ciclo foi realizado em Fevereiro de 2024. Após o tratamento, a paciente evoluiu com melhora expressiva do quadro: notou redução da intensidade e da frequência das parestesias, remissão da dor, melhora significativa da marcha e do equilíbrio. Ao exame físico de março/24, notou-se melhora da força e das alterações de sensibilidade nos 4 membros. A paciente não apresentou eventos adversos graves da medicação. Apesar da melhora clínica, a paciente ainda mantém sintomas neurológicos relevantes (parestesias, desequilíbrio e certa instabilidade de marcha). Necessita permanecer em tratamento com o objetivo de obter melhora adicional e evitar recrudescência dos sintomas. Diante da ausência de resposta aos imunossupressores orais e dos efeitos adversos do uso prolongado de corticoides (obesidade, descontrole pressórico, glaucoma), opto por indicar o Rituximab como tratamento de manutenção. Existem diversos estudos comprovando a eficácia e a segurança do Rituximab no tratamento da PIDC e da Síndrome de Sjogren, especialmente quando há manifestações sistêmicas e neurológicas associadas. Garantindo este tratamento, seria possível retirar o corticoide, que hoje causa grande prejuízo à saúde da paciente (obesidade, descontrole pressórico, glaucoma). A escolha dele em detrimento da Imunoglobulina em regime mensal (tratamento de primeira linha para PIDC e do qual a paciente fez uso e apresentou boa resposta) se deu por 3 motivos: 1. Facilidade posológica: ao passo que a imunoglobulina deve ser administrada mensalmente, o rituximab o é a cada 6 meses; 2. Custo benefício: o tratamento com rituximab é muito menos dispendioso do que o tratamento com imunoglobulina mensal, ao mesmo tempo que a eficácia e a segurança de ambos é semelhante para o tratamento de PIDC; 3. Tratamento efetivo de ambas as doenças: o Rituximab é uma excelente escolha para tratamento de PIDC e da Síndrome de Sjogren, ao passo que o papel da Imunoglobulina na Síndrome de Sjogren não é tão bem estabelecido; Diante do exposto, solicito liberação do Rituximab urgência, já que o atraso pode resultar em piora da doença e em sequelas incapacitantes. O tratamento deve ser liberado de forma contínua, sendo a dose inicial de 2g e as doses subsequentes, realizadas a cada 6 meses, de 1g. A paciente permanecerá em acompanhamento neurológico e hematológico. CID: G61, M35.” No caso em análise está demonstrada a urgência, conforme laudos médicos trazidos, ressaltando que o atraso pode acarretar piora do quadro de saúde da agravante. Assim, é dever do plano de saúde custear o tratamento da autora, ora agravante, por sua conduta violar o dever contratual de assistência à saúde, conforme artigos 17 e 18 do Decreto Distrital no 27.232/2006, que determina de forma expressa o fornecimento de medicamentos durante período de internação e os tratamentos ambulatoriais das doenças. Tal conduta se mostra abusiva. A plausibilidade do direito está consubstanciada nos exames, laudos, evidências científicas. Devendo ser destacado que o medicamento possui registro na ANVISA. O perigo de dano está no fato de que a não utilização do medicamento prescrito poderá causar danos irreparável como a piora da doença e sequelas incapacitantes. Quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios estabelecidos pela ANS, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos de saúde custeiem tratamentos não previstos na lista, desde que constatada sua eficácia do tratamento ou haja recomendação da Conitec ou órgãos técnicos internacionais, como é o caso dos autos. Ante a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano, corroborados pelas provas juntadas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a agravada custeie o tratamento com Rituximabe, no prazo de 10 dias, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 19 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital